Tribunal: TJMT
Processo: 1023631-02.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023631-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - CPF: 059.013.616-01 (ADVOGADO), PRISCILLA LAVERDE FONTES - CPF: 732.550.331-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUCIANO TAVARES BUENO - CPF: 005.806.906-28 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – INAPLICABILIDADE DAS HIPÓTESES DO ART. 1.012, §1º, DO CPC – EFICÁCIA SUSPENSIVA AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL ESPECÍFICA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação cível, como regra geral, é dotada de efeito suspensivo
ope legis
. As hipóteses excepcionais que autorizam a eficácia imediata da sentença, afastando o efeito suspensivo automático, estão taxativamente previstas no §1º do referido dispositivo legal, hipótese não verificada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PRISCILLA LAVERDE FONTES em face da decisão liminar de ID 300993854 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Apelação nº 1026815-28.2023.8.11.0002 apresentado contra BANCO DO BRASIL S/A.

Em suas razões de ID 304055387 a agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, em síntese, alega que o depósito judicial para purga da mora (R$ 15.000,00) foi realizado tempestivamente, após intimação cartorária em 11/02/2025, e antes da consolidação da propriedade fiduciária.

Aduz que o banco recusou injustificadamente o valor ofertado, não demonstrando a extinção do contrato, tampouco realização de leilão ou arrematação.

Narra que houve omissão na decisão agravada quanto à aplicação da Portaria MCID nº 1.248/2023, norma protetiva destinada a famílias em situação de hipervulnerabilidade social e econômica.

Argumenta que o bem objeto da lide é a única moradia da agravante e de seus dependentes, razão pela qual a manutenção da sentença comprometeria de forma irreversível seu direito fundamental à moradia;

Prossegue alegando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de purga da mora mesmo após a consolidação da propriedade fiduciária, desde que não haja arrematação do bem.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a concessão do efeito suspensivo à apelação, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado para reapreciação da matéria.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da Ação Ordinária para retomada de pagamento de financiamento imobiliário, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação, como regra geral, possui efeito suspensivo automático. No entanto, o §1º do referido dispositivo estabelece hipóteses excepcionais em que a sentença proferida produzirá efeitos imediatos, admitindo-se, por conseguinte, pedido de concessão de efeito suspensivo pelo relator ou pelo Tribunal, nos moldes dos §§3º e 4º do mesmo artigo.

Verificada a natureza da sentença recorrida nos presentes autos, observa-se que não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no §1º do art. 1.012 do CPC, especialmente porque não se trata de decisão que: homologa divisão ou demarcação de terras; condena ao pagamento de alimentos; extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes embargos à execução; julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; versa sobre tutela provisória; ou decreta interdição.

Não obstante as alegações da agravante de ter realizado depósito judicial dentro do prazo legal para purgar a mora, sustentando que a sentença de improcedência proferida em primeiro grau desconsiderou as peculiaridades do caso concreto, notadamente sua hipervulnerabilidade social e familiar, além de, supostamente, contrariar jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, inexiste fundamento jurídico para atribuição de efeito suspensivo por decisão judicial.

Explico.

Consoante se infere da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §3º, inciso I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo à apelação pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação. Trata-se, portanto, de medida de natureza excepcional, cuja aplicação depende de fundamento jurídico robusto e inequívoca evidência fática.

Verificada a natureza da sentença recorrida nos presentes autos, observa-se que não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no §1º do art. 1.012 do CPC, especialmente porque não se trata de decisão que: homologa divisão ou demarcação de terras; condena ao pagamento de alimentos; extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes embargos à execução; julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; versa sobre tutela provisória; ou decreta interdição.

Com efeito, conforme bem assentado na decisão agravada, a apelação, como regra geral, possui efeito suspensivo automático, nos termos do
caput
do art. 1.012 do CPC. A suspensão dos efeitos da sentença, nesse caso, decorre diretamente da lei, sendo desnecessária e juridicamente incabível a formulação de novo pedido nesse sentido, salvo quando se trate de uma das exceções legalmente previstas.

O exame da natureza da sentença proferida nos autos originários revela, de forma inequívoca, que não se enquadra em nenhuma das exceções legais. Cuida-se de sentença de mérito, que julgou improcedente a pretensão deduzida pela autora, sem qualquer determinação imediata de expropriação, reintegração ou alienação forçada, tampouco determinando a realização de atos que exijam tutela antecipada recursal.

Logo, ausente previsão legal que justifique a atribuição de efeito suspensivo específico, mantém-se intocado o efeito suspensivo automático atribuído
ex lege
à apelação. Como bem esclarecido, não há necessidade — tampouco cabimento — de nova decisão judicial que apenas repita efeito que já se encontra assegurado por força da norma processual de regência.

Ademais, a agravante não logrou demonstrar fato superveniente que pudesse infirmar esse raciocínio, tampouco apontou risco concreto, iminente e atual de alienação do bem antes da conclusão da instância recursal ordinária. Destarte, não se pode presumir risco irreparável com base em eventualidades ou projeções incertas, sobretudo quando o efeito suspensivo já está garantido por previsão legal e a tutela executiva depende de regular liquidação e exequibilidade do título.

A pretensão recursal, nesse contexto, revela-se carente de interesse processual superveniente, pois pleiteia provimento jurisdicional que não apenas é desnecessário, como também inadmissível por ausência de suporte normativo.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não obter o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no pedido de efeito suspensivo ao apelo e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025